Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006431-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALYA DE SOUSA FERNANDES LIMA - CPF: 701.848.801-06 (ADVOGADO), MAURO GONCALVES VILELA - CPF: 815.699.041-20 (AGRAVANTE), RODRIGO IZEPILOVSKI CAVALHEIRO - CPF: 056.940.641-27 (AGRAVADO), CLAUDINEI IZEPILOWSKI - CPF: 943.556.221-34 (AGRAVADO), JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL - CPF: 041.871.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA MANUEL - CPF: 016.434.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNICA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – FACULDADE DA PARTE RECORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MEDIDA ADEQUADA AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o Recorrente comprova o recolhimento do preparo recursal, apesar de concedido prazo para juntada de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira, não há que se falar em não conhecimento do Agravo por deserção.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

É sabido que a concessão da tutela de urgência exige a presença, nos autos, dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300, caput, do CPC. Quando presentes, a concessão é medida adequada ao caso.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mauro Gonçalves Vilela, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Veículo
n. 1006431-16.2024.8.11.0000, ajuizada por Rodrigo Izepilovski Cavalheiro e Claudinei Izepilowski, contra o Agravante, John Lennon de Souza Manuel e João Paulo de Souza Manuel, deferiu a tutela de urgência e determinou a busca e apreensão da motocicleta Yamaha/MT03, placa RAN-9E15, ano 2020/2021.

Aduz que figura na situação como terceiro de boa-fé, pois adquiriu o veículo depois de realizar consulta junto ao DETRAN, a qual não indicou qualquer restrição e que, inclusive, a motocicleta passou por vistoria naquele Órgão.

Assevera que a compra e venda foi aperfeiçoada com a transferência da titularidade do bem que estava registrado no nome do vendedor (João Paulo de Souza Manoel).

Sustenta que não tinha conhecimento do negócio jurídico realizado entre o vendedor e o autor da ação, ora Agravado, e, por essa razão, não pode ser prejudicado com a apreensão da motocicleta, tampouco com a anulação do contrato de compra e venda.

Alega que os documentos acostados a este Recurso demonstram de forma cabal sua alegação quanto ao exercício da posse de boa-fé sobre a moto apreendida, antes mesmo do ajuizamento da ação anulatória.

Diante do exposto, interpõe este Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão de busca e apreensão seja suspensa.

No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que as restrições judiciais sobre o bem fossem retiradas, bem como, a busca e apreensão fosse revertida em favor do Agravante.

Em sua contraminuta, os Agravados suscitam as preliminares de deserção, de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de não conhecimento do Agravo por ausência de comunicação sobre sua interposição na Primeira Instância.

No mérito, pugnam pela não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravante pretende a reforma da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão da motocicleta
Yamaha/MT03, placa RAN-9E15, ano 2020/2021
, na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Veículo n.
1001939-52.2024.8.11.0041
,
ajuizada por Rodrigo Izepilovski Cavalheiro e Claudinei Izepilowski.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito da ação anulatória, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, a parte autora requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo, objeto do negócio jurídico celebrado entre o autor Claudinei Izepilowski e o requerido John Lennon de Souza Manuel.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela verossimilhança das alegações da parte autora, por meio da documentação juntada aos autos, demonstrando a negociação envolvendo a motocicleta Yamaha/MT03, placa RAN-9E15, ano 2020/2021 (id’s 138917621, 138917622 e 138917623), bem como a inadimplência em relação às parcelas (id 138917624).

Além disso, há fortes indícios da fraude noticiada, ante a existência de várias ações penais em desfavor dos requeridos John Lennon e João Paulo (id’s 138917626 e 138917627).

O outro requisito, consistente no perigo de dano, também está demonstrado, por se tratar de bem móvel, sua localização posterior pode tornar-se incerta, o que comprometeria o resultado final do processo.

Deste modo, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano quanto à tutela de urgência pleiteada, a medida que se impõe é o seu deferimento, para que seja expedido mandado de busca e apreensão. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E DANOS MATERIAIS E MORAIS - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA -NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada”. (TJ-MG - AI: 10000222419442001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, que deverá ser entregue a parte autora como depositária, bem como que seja inserida a restrição de transferência através do sistema RENAJUD, cuja restrição permanecerá até ulterior decisão.

Quanto a restrição de transferência através do sistema RENAJUD, determino que a Sra. Gestora providencie o necessário para inserção.
[...]”. (Sem destaques do original).

Extrai-se do caderno processual que o Agravante foi incluído como litisconsorte passivo necessário na mencionada ação anulatória de negócio jurídico, cuja pretensão da tutela de urgência era a busca e apreensão da motocicleta
YAMAHA/MT03 ABS, Placa: RAN9E15, RENAVAM: 01244730260, CHASSI: 9C6RH1150M0001425, ano/ modelo: 2020/2021
, que se encontra na posse do Recorrente, ao argumento de ausência de pagamento do negócio jurídico de compra e venda firmado entre John Lennon de Souza Manuel e Claudinei Izepilowski.

Verifica-se que o Agravante, Mauro Gonçalves Vilela, adquiriu a motocicleta de João Paulo de Souza Manoel, irmão de Claudinei Izepilowski, para quem o veículo foi transferido antes de finalizado o pagamento das parcelas ajustadas.

Diante da verossimilhança das alegações, bem como de fortes indícios da prática de estelionato pelos irmãos Claudinei e João Paulo, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo que já se encontrava na posse do Agravante.

Inconformado e sob a alegação de ser terceiro de boa-fé, Mauro Gonçalves Vilela interpõe este recurso e pugna pela reversão da determinação de busca e apreensão do bem sub judice.

Primeiramente, passa-se à apreciação das preliminares suscitadas pelos Agravados.

1.

Da Apreciação da Preliminar de Deserção

Os Agravados aduzem que o Agravante não recolheu o devido preparo recursal e não juntou a documentação para comprovação de da alegada hipossuficiência financeira.

Da análise dos autos, verifica-se que, por intermédio do despacho de id. 206461721, este Relator determinou que o Agravante fosse intimado para comprovar a alegada incapacidade financeira para recolhimento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Decorrido
in albis
o mencionado prazo, a assistência judiciária pleiteada foi indeferida e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Nos termos da certidão de id. 213905169, o Recorrente pagou a Guia n. 70467, referente ao preparo recursal e, portanto, não há que se falar em não conhecimento do Agravo.

Desta feita,
REJEITA-SE
a preliminar de Deserção suscitada.

É como se vota.

2.

Da Apreciação da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Os Recorridos defendem o não conhecimento do Agravo, ante a ausência de dialeticidade recursal, alegando inexistir impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, precisa declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Portanto, se o recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, enseja óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator: Min. Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022.

Publicação: 25/04/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 21/02/2022. Publicação: 02/03/2022).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato decisório.

Diante disso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

É como se vota.

3.

Da Apreciação da Preliminar de Ausência de Comunicação ao Juízo de Primeira Instância sobre a interposição do Agravo.

Os Agravados sustentam, ainda, que o recurso não merece ser conhecido, porque o Agravante não informou ao Juízo Singular sua interposição.

No entanto, é cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE 1o GRAU. AUTOS ELETRÔNICOS. PRESCINDIBILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, TRABALHADA EM REGIME DE AGRICULTURA FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Tramitando os autos de origem em meio eletrônico, dispensa-se a obrigatoriedade de comunicação ao Juízo de 1o grau acerca da interposição do agravo de instrumento, nos termos da norma do § 2o do art. 1.018 do CPC. 2. Compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família, a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 3. Conforme orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, a ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família, afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. (vide REsp n. 1.913.234/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 07/03/2023). 4. Não demonstrado que o imóvel objeto da constrição é explorado em regime de agricultura familiar, deve ser mantida a constrição sobre o bem.

(TJMG. RAI 2754937-42.2023.8.13.0000. Órgão Julgador: 9a Câmara Cível. Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 15/03/2024).

Nesse sentido, encontra-se o posicionamento deste Tribunal Estadual. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO AO JUÍZO “A QUO”. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de processo eletrônico, a comunicação de interposição de agravo de instrumento ao Juízo “a quo” é ato meramente facultativo. “(...) 1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. (...) (N.U 1000273-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. (TJMT. RAI: 10011718920238110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 20/06/2023. Publicação: 26/06/2023).

Portanto, sem razão os Agravados, o que implica na
REJEIÇÃO
da preliminar suscitada.

É como se vota.

4. Da Apreciação do Mérito Recursal

É sabido que a concessão da tutela de urgência exige a presença, nos autos, dos seguintes requisitos:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme previsão do artigo 300, caput, do CPC.

Da análise perfunctória dos autos de origem, cabível nesse momento processual, vê-se que o veículo objeto da ação já havia sido transferido para um terceiro e se encontrava disponível para venda em uma garagem localizada na cidade de Palmeiras, Estado de Goiás.

Além disso, há indícios suficientes acerca da verossimilhança da alegação do crime de estelionato praticado pelos réus John Lennon de Souza Manuel e João Paulo de Souza Manuel, logo, o deferimento da busca e apreensão do bem mostrou-se acertado, pois tais fatos demonstram a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Apesar das alegações do Agravante, certo é que analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, não há que se falar em reforma da decisão combatida, especialmente, porque a restrição de transferência imposta ao bem garante a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, beneficiando todas as partes litigantes.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA.DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.DESVALORIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI REVENDIDO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - AI - 1729913-9 - Apucarana - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - Unânime - J. 07.08.2018). (TJPR. RAI: 17299139 PR 1729913-9 (Acórdão). Órgão Julgador: 7a Câmara Cível. Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Julgamento: 07/08/2018. Publicação: 14/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – VENDA PELA INTERNET – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida. Quando é provisória a restituição e liberação do veículo, o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção, mediante assinatura de termo de fiel depositário. (TJMT. RAI: 10019885620238110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 19/04/2023. Publicação: 20/04/2023).

Diante dessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida adequada às particularidades deste caso.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Mauro Gonçalves Vilela.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024